Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VÂNIA MARIA MARINHO CHAVES OLIVEIRA (agravada) contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto com prolação de sentença nos autos de origem (ID 49862156). Em suas razões (ID 50167638) alega, em suma, que a decisão embargada padece de contradição pois a sentença proferida na origem não transitou em julgado e, por isso, o presente recurso não poderia ser prejudicado. Requer o conhecimento dos embargos declaratórios e seu provimento para reformar a decisão recorrida e julgar o agravo de instrumento. Contrarrazões (ID 51553476). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, informo que julgarei os embargos de declaração de ID 50167638 de forma unipessoal, haja vista que a decisão embargada foi proferida monocraticamente (artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil). Sem razão. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Na hipótese em análise, revendo a decisão embargada, não vejo qualquer contradição em seus fundamentos, eis que são íntegros e coerentes. Consta dos autos que foi proferida sentença no processo de referência (ID 165920854), ato judicial esse que detêm extensa cognição quanto à incursão na análise das provas e exauriente quanto ao direito debatido, ao contrário do agravo de instrumento, que possui cognição sumária. Por essa razão, a sentença torna o objeto deste recurso prejudicado, não mais subsistindo as presentes irresignações recursais, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. É certo que nem toda prolação de sentença no processo de origem torna prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto. No caso, contudo, não verifico interesse e nem utilidade da embargante no julgamento deste recurso, eis que a sentença encerrou de forma exauriente as irresignações anteriores, ainda que não transitada em julgado (EAREsp no 488.188/SP). Caso a agravante pretenda o reconhecimento do direito real de habitação relativo ao imóvel localizado à Rodovia DF 150, Km 12, Quadra 4, Casa 3, Rua das Palmeiras, Fercal/DF, bem como o reconhecimento do direito de indenização pelas acessões e benfeitorias erigidas sobre o citado imóvel, poderá interpor o recurso cabível contra a sentença proferida na origem. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de contradição, obscuridade, erro material ou omissão sobre questão a qual o julgador deva se manifestar a respeito. 2. Proferida sentença nos autos de origem, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pela parte, devendo este ser julgado prejudicado. 3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão 1746627, 0715215-37.2022.8.07.0000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NA ORIGEM. CRITÉRIOS DA COGNIÇÃO E HIERARQUIA. MOMENTO PROCESSUAL. UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova, por ter sido prolatada sentença nos autos de origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, firmou o entendimento de que o esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniente sentença de mérito, deve levar em consideração os critérios de cognição e hierarquia, a partir da realidade fática e do momento processual em que se encontrava o processo, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso concreto, pelo critério da cognição, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória que decidiu o pedido de produção de prova, sendo inaplicável o critério da hierarquia para solucionar o impasse, porquanto já houve devolução da matéria para o Tribunal na apelação interposta pelos agravantes, inclusive quanto à questão probatória em discussão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1727075, 0706571-71.2023.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de ID 50167638. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora